Tribunal: TJMT
Processo: 1003243-30.2022.8.11.0050
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003243-30.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRENTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME - CNPJ: 04.611.143/0001-90 (RECORRENTE), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), LEIDIANE DAS DORES DA SILVA - CPF: 022.790.001-48 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGENS CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. COVID-19. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE REEMBOLSO DOS VALORES NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
.

em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência à pretensão inicial, para condenar as empresas reclamadas, solidariamente, a restituir o valor de R$4.397,42 (quatro mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), a título de dano material e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

2.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que o voo da recorrida sofreu alterações decorrentes da pandemia de Covid-19, sendo, portanto, um motivo de força maior, de modo que a recorrente não pode ser condenada a “
indenizar eventuais danos sofridos pela Recorrida, posto que não decorreram de qualquer ato da companhia aérea
” (sic – id. 166457813). Por derradeiro, sustenta a inexistência de danos materiais e morais, postulando,
subsidiariamente
, pela redução do valor indenizatório.

3.

A recorrida foi intimada do recurso, contudo, não apresentou contrarrazões. Apenas postulou a remessa do processo para o E. Tribunal de Justiça para julgamento, conforme certidão acostada no id. 166457817.

4.

Foi certificado em 19/04/2023 (id. 1664557816) o trânsito em julgado para CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., PARECIS TURISMO AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP.

5.

No caso, a recorrida a adquiriu um pacote de viagens para Fortaleza, com saída em 07/05/2020 e retorno em 14/05/2020, contudo, com a pandemia os voos foram cancelados. Afirma que o cancelamento ocorreu de forma unilateral pela Companhia aérea e que em virtude de ter um bebê recém-nascido a utilização do crédito tornou-se inviável, postulando o reembolso dos valores pagos pelo pacote, em abril/2021. Afirma que tentou solucionar administrativamente a situação, sem êxito, porquanto que já transcorridos quase 02 (dois) anos da data do cancelamento do voo. Informa os protocolos n. 20220800006554527, 20220800006554478, 20220800006579785, bem como acosta cópia integral da reclamação firmada no PROCON n. 22.09.0211.001.00048-301.

6.

Com a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em março/2020, houve a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

7.

O caput do art. 3º

dispõe que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. Portanto, não se justifica a negativa da recorrente em reembolsar os valores do serviço contratado e não utilizados pela recorrida.

8.

Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3º da Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser mantida a restituição integral do valor desembolsado, conforme estabelecido na sentença.

9.

Outrossim, os danos morais, no caso, revelam-se configurados, ante o descaso das empresas demandadas perante a consumidora. Com efeito, restou comprovada as tentativas de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito.

10.

A toda evidência, quando a empresa soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

11.

Danos morais excepcionalmente configurados, em decorrência do descaso das partes reclamadas em solucionar a controvérsia na seara administrativa.

12.

Quantum

da indenização fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, porquanto estabelecido no valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal, em casos análogos.

13.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para:
a) CONDENAR
as reclamadas a restituir a requerente o valor de R$4.397,42 (quatro mil trezentos e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos), a título de dano material, acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC), desde o efetivo desembolso;
b)

CONDENAR
as reclamadas ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, a título de dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ); e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

14.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

15.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo
,

16.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023